Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar inépcia da denúncia por ausência de condição de procedibilidade para a ação penal relativa ao crime de estelionato quando a manifestação da vítima é clara e suficiente a demonstrar o interesse na persecução penal e na punição do autor do ilícito.
2. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos.
3. Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que o acusado agiu no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo da vítima, utilizando para tanto de ardil, não merece acolhimento o pleito absolutório.
4. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como declarações de informantes e de testemunha, além de prova documental.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.